Tribunal: STF
Processo: RE 401243
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
ISONOMIA – VENCIMENTOS – DELEGADO DE POLÍCIA VERSUS PROCURADOR DO ESTADO – DIFERENÇA – TERMO INICIAL – PRECEDENTES. Considerando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 761, as diferenças salariais decorrentes da isonomia entre delegados da polícia e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul são devidas a partir da edição da Lei estadual nº 9696/92.